Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDAS (BITCOIN). DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVADA. PEDIDO PARA QUE A AGRAVADA INTEGRE O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ART. 114 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE LIAME JURÍDICO ENTRE AS PARTES E CAUSA DE PEDIR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que excluiu a agravada do polo passivo da ação. 1.1. Agravo dos autores para que o presente recurso seja recebido com efeito devolutivo com a reforma da decisão agravada, concedendo a liminar pleiteada e mantendo a agravada no polo passivo da ação. Afirmam que os autores/agravantes foram vítimas de suposto golpe tipo pirâmide da empresa 1a requerida/agravada.

2. Nos termos do art.113 do CPC, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: “I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.” 2.1. Já o art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina.

3. A previsão constante nos arts. 113 e 114 do CPC não é o caso dos autos, na medida em que os autores visam o ressarcimento de valores investidos em negócio fraudulento objeto dos contratos pactuados entre as empresas agravadas e cada um deles. 3.1. Muito embora os agravantes tenham alegado eventual litisconsorte passivo necessário da Igreja Universal do Reino de Deus, por ter recebido cerca de 72 milhões de doações, não há se falar em inclusão da parte neste feito, por ausência de liame jurídico com as partes autoras e a causa de pedir. 3.2. Conforme constou na decisão agravada, é necessário o manejo de ação própria a fim de questionar a doação efetivada para a igreja, pugnando especificamente pela devolução do referido dinheiro recebido que, em tese, seria objeto de fraude. A causa de pedir desta nova ação é totalmente diferente da ação de conhecimento de origem, o que justifica a exclusão da Igreja Universal do Reino de Deus, por ser parte completamente ilegítima. 3.3. Ademais, é notório que a cumulação das pretensões em uma única ação dificultaria e comprometeria a rápida solução do litígio e acarretará diversos incidentes no cumprimento da sentença. 3.4. Portanto, neste momento processual, diante da ausência de verossimilhança, não merece reparo a decisão agravada.

4. Agravo de instrumento improvido.